Tribunal: TJMT
Processo: 1021316-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021316-69.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO NOVELO - CPF: 029.520.081-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA NOVELO - CPF: 053.927.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA BARBOSA NOVELO - CPF: 045.377.841-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM VÁLIDA – CONTRATO NÃO ASSINADO – AUSÊNCIA AQUIESCÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM A JUSTIFICAR O ENVIO À VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Para atrair a competência do Juízo Arbitral, é necessária aquiescência do consumidor para sua aplicação, o que não ocorreu, pois, sequer o contrato apresentado na contestação, que aparou a preliminar e a remessa, está assinado pelos contratantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do juízo da
11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT,
na Ação Revisional c/c Pedido de Depósito Incidental movida por FERNANDO NOVELO, FÁBIO BARBOSA NOVELO e FLAVIA BARBOSA NOVELO em desfavor de FLORAIS DO PARQUE INCORPORAÇÕES LTDA, pleiteando a nulidade de cláusulas do contrato de promessa de compra e venda do lote n.º 15, situado na quadra 13 do Condomínio Florais do Parque, em razão da cláusula que estipulou o Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso como competente para dirimir eventuais controvérsias do negócio jurídico.

A juíza suscitante defende que é entendimento consolidado de que a mera existência da cláusula não atrai a competência do Juízo Arbitral, sendo necessária aquiescência do consumidor para sua aplicação, o que não ocorreu, pois, sequer o contrato apresentado está assinado pelos contratantes.

A juíza suscitada acolheu preliminar contida nas contrarrazões, declinando da competência para processar e julgar o feito.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do juízo da
11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT,
na Ação Revisional c/c Pedido de Depósito Incidental movida por FERNANDO NOVELO, FÁBIO BARBOSA NOVELO e FLAVIA BARBOSA NOVELO em desfavor de FLORAIS DO PARQUE INCORPORAÇÕES LTDA, pleiteando a nulidade de cláusulas do contrato de promessa de compra e venda do lote n.º 15, situado na quadra 13 do Condomínio Florais do Parque, em razão da cláusula que estipulou o Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso como competente para dirimir eventuais controvérsias do negócio jurídico.

Pois bem.

Segundo consta da ação principal, os autores firmaram em 2.019 cessão de direito onde a Sra. Ivete Nunes Barbosa Novelo, na qual vendeu o imóvel adquirido do Florais do Parque Incorporações Ltda..

Do referido contrato de Cessão de Direitos (id. 88804433, dos autos originais) se verifica que a cedente transferiu todos os direitos de posse e obrigações assumidas junto à Interveniente Anuente, do contrato de compra e venda, celebrado em 09/06/2018.

Ocorre que mencionado contrato se trata de proposta de compra (contrato preliminar), no qual não há acordo a respeito da Arbitragem, de modo que não há falar que houve a transferência da referida “obrigação”.

Já o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS JURÍDICAS, NOS TERMOS

DA LEI N.º 9.514/97” , não se encontra assinado pelo consumidor e a legislação consumerista impede a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, o que dirá de contrato não assinado e tese concordância tácita com os termos.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LEGALIDADE. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVA. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. A legislação consumerista impede a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não proíbe que, posteriormente, em face de eventual litígio, havendo consenso entre as partes (em especial a aquiescência do consumidor), seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1152469 GO 2017/0202662-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1845956 MT 2021/0055020-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

Desse modo, não havendo conflito decorrente da Lei de Arbitragem, não há falar em competência da Vara Especializada para o processamento e julgamento do feito, ante a inexistência de acordo nesse sentido.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, o presente conflito de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 11ªVara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024